Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004341-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Carlos Henrique Pinto Barbosa
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Carlos Henrique Pinto Barbosa, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20.1.2020, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §§1o e 4o, inciso I c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).
Afirma que o insurgente permanece segregado há aproximadamente 1 ano e 2 meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual, posto que a audiência instrutória está designada para o dia 4.4.2021, demora que não pode ser atribuída à defesa, o que evidencia o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.
Ressalta que o paciente não foi apresentado ao Juízo para audiência de custódia por ocasião de sua prisão, situação que ofende o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, dos quais o Brasil é signatário, de modo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no controle difuso de convencionalidade, deve decretar a ilegalidade da prisão.
Ademais, assevera que a prisão preventiva foi decretada pela autoridade apontada como coatora “ainda no curso do inquérito policial, antes mesmo do oferecimento da denúncia, de ofício, ou seja, ausente qualquer requerimento ministerial ou manifestação da autoridade policial”, em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, da inércia da jurisdição e da imparcialidade do juiz, violando o sistema acusatório.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 79728460).
Acostou documentos (Id. 79728462).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na hipótese, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20.1.2020, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §§1o e 4o, inciso I c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).
A denúncia foi oferecida e recebida no dia 12.2.2020 (Id. 79728462, pp. 5-10) e o acusado foi citado no dia 22.3.2020.
Em seguida, a Defensoria Pública estadual requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, haja vista o estado de calamidade de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, por meio da petição protocolada no dia 25.3.2020 (Id. 79728462, pp. 11-16).
Após a oitiva do Ministério Público, o pleito defensivo foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, em decisão prolatada no dia 2.4.2020, ocasião em que o magistrado revisou a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do art. 316, paragrafo único, do CPP (Id. 79728462, pp. 25-28).
O acusado apresentou resposta à acusação no dia 18.11.2020.
Em decisão proferida no dia 17.2.2021, a autoridade apontada como coatora novamente avaliou a necessidade da manutenção da prisão (CPP, art. 316, parágrafo único) e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 9.3.2021.
No entanto, diante da certidão atestando a falta de tempo hábil para cumprimento do mandado de intimação das testemunhas, o magistrado a quo redesignou o ato para o dia 4.4.2021.
Feita essa breve digressão dos andamentos processuais, importante destacar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.
Partindo dessa premissa, deve-se considerar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, mostrando-se imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades de cada caso concreto.
Nesse contexto, a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.
No caso concreto, embora o processo criminal não denote maiores complexidades, especialmente porque se refere a delito de baixa potencialidade ofensiva, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo apenas um acusado, assistido pela Defensoria Pública, passados mais de 400 dias desde a prisão não foi realizada a audiência de instrução e julgamento.
Além disto, o constrangimento ganha maior amplitude pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório.
No caso, noto que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva, o que permite dizer que, em caso de eventual condenação, provavelmente não será fixado o regime fechado, sobretudo diante da primariedade do réu.
Dessa forma, constata-se a existência de constrangimento ilegal diante da demora injustificada para o deslinde processual, sem que a defesa ou o paciente tenham contribuído de qualquer forma e tampouco se trata de causa complexa, de modo que o jurisdicionado não pode ser punido pela demora decorrente da ineficiência e/ou deficiência da própria máquina estatal.
Ademais, o fato de o insurgente responder a outra ação penal, por si só, não justifica a sua prisão por tempo indeterminado, sob pena de violação ao fundamento constitucional da dignidade humana e dos demais preceitos que lhe são inerentes, tais como a garantia de duração razoável dos processos, a presunção de inocência e da razoabilidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo comprovar endereço atualizado no prazo de 15 dias e não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente Carlos Henrique Pinto Barbosa, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator